Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712173-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: DERTON REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a alteração no cadastro do processo eletrônico em razão do que foi informado na petição de ID 36116198. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator